Tribunal: TJPA
Processo: 0862960-59.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862960-59.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0862960-59.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado do(a) APELANTE: JIMMY SOUZA DO CARMO - PA18329-A

APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Advogado do(a) APELADO: HELDER MASSAAKI KANAMARU - PA111887-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO EM 2%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra decisão que, ao julgar apelação, deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sustenta a embargante omissão no acórdão quanto ao arbitramento dos honorários recursais. A parte embargada foi intimada, mas não se manifestou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

4.

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal, no julgamento de recurso, a majoração dos honorários advocatícios previamente fixados, desde que presentes os requisitos legais, notadamente o não provimento do recurso e a existência de verba honorária na origem.

5.

Verifica-se que, na decisão recorrida, houve omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, pois, embora presentes os requisitos legais, o acórdão deixou de majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, preenchidos os requisitos legais, a majoração dos honorários recursais deve ser determinada, independentemente de demonstração de atuação adicional do patrono da parte recorrida.

7.

Considerando o valor da causa e a atuação dos advogados em sede recursal, justifica-se o acréscimo de 2% (dois por cento), fixando os honorários em 17% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à majoração dos honorários recursais deve ser suprida por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente sempre que julgar recurso, desde que presentes os requisitos previstos no art. 85, § 11, do CPC.

3.

A majoração dos honorários pode ser determinada mesmo sem demonstração de trabalho adicional específico na fase recursal, devendo observar os limites percentuais legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.04.2017, DJe 08.05.2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelada (ID 28143750), no qual requereu a modificação da decisão de ID 27129036.

Em resumo, arguiu que a decisão foi omissa no tocante à majoração dos honorários advocatícios da parte apelada, conforme estabelece o art. 85, § 11º, do CPC.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, consoante certidão de ID 28684124.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão obre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Em razão da omissão apontada, compreendo que assiste razão aos embargantes.

Em análise razões apresentadas pela embargante, constato que, de fato, o pedido de majoração dos honorários não foi apreciado no julgamento do recurso, conforme se constata da leitura da decisão de ID 27129036.

O art. 85, § 11, do CPC assim estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Logo, resta claro que merece acolhimento o argumento da embargante, pois correto.

No tocante ao montante, analisando a atuação dos patronos dos apelados e o valor da condenação, entendo devido o acréscimo de 2% no montante fixado pelo juízo singular, devendo ser majorado, portanto, para 17% do valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar provimento aos embargos de declaração,
para tão somente majorar em 2% (dois por cento) os honorários fixados anteriormente, observando os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este.

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025